Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS NÃO INDICADOS. ALTERAÇÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente, em face de decisão proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará/DF.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: realização de novas diligências no processo, cujo arquivamento foi determinado pelo Juízo de origem, ante a ausência de bens passíveis de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo de origem, autos no 0703170-22.2023.8.07.0014, foi arquivado em 23/01/2025, por falta de bens penhoráveis. O agravante requereu o desarquivamento dos autos, pugnando pela realização diligências, ocasião em que o Juízo de origem proferiu a seguinte decisão (ID 235195997): “Nada a prover (id. 235005674). Aliás, depois da determinação de arquivamento de ID. 232741559, o exequente NÃO comprovou alteração patrimonial do devedor a ensejar novas pesquisas judiciais. Cumpra-se a decisão de ID. 232741559 com os mesmos prazos ali contidos. Somente será permitido novo desarquivamento dos autos em caso de robusta comprovação da modificação da situação financeira da executada. Int.”
4. Diferente do alegado, as diligências requeridas não se revelam úteis para a localização de bens da parte devedora, porquanto não demonstrado nenhum indício de alteração de seu patrimônio, e tampouco transcorrido tempo razoável desde as últimas diligências realizadas. No mesmo sentido: Acórdão 1980632, 0753166-94.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.
5. Outrossim, é dever do credor promover as diligências ordinárias para a localização de bens do devedor, objetivando a satisfação do crédito perseguido (art. 797 do CPC).
6. Destarte, não indicados bens passíveis de penhora e não demonstrada a alteração patrimonial da parte devedora, deve ser mantida a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 921, §§2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980632, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, j. 19/03/2025.